Tribunal: STF
Processo: HC 216817
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Cláudio Henrique Mendes dos Santos, apontando como autoridade coatora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao decidir o CC nº 181.087/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    O impetrante/paciente sustenta, em suma, que está submetido a constrangimento ilegal, pois o STJ ao resolver o conflito de competência determinou a renovação de permanência no Sistema Penitenciário Federal sem que esteja presente autorização legal. 



    Argumenta, para tanto, que a decisão do juízo suscitante do conflito de competência que lhe fora favorável estaria abrangida pela preclusão temporal, o que deveria ter conduzido o STJ a não conhecer do incidente.



    Ainda, segundo a defesa, 



     “ (...) a imposição de limitação decisória ao Juízo Federal de Execução Penal e a concessão de prevalência à decisão do Juízo de Origem ante a do Juízo Federal, afronta o Princípio do Juiz Natural.”



    Aduz, de outra parte, que está submetido a tratamento desumano e cruel, o que iria de encontro às regras de Mandela.



    Prossegue afirmando que nunca foi indiciado ou condenado por integrar organização criminosa, a revelar insubsistentes os fundamentos para sua manutenção no sistema penitenciário federal, referindo que desde 2018 vem recebendo parecer favorável do DEPEN para sua exclusão, a demonstrar a ausência de justa causa da medida.



    Requer-se 



    “CONCEDER a antecipação parcial da tutela para DETERMINAR a exclusão do Paciente Cláudio Henrique Mendes dos Santos do Sistema Penitenciário Federal, com a consequente transferência para o estado de origem, com o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a execução da transferência sob pena de responsabilidade administrativa e criminal, mais multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, oficiando-se: Superior Tribunal de Justiça, 7° VF/SJRO, VEP/RJ e DISPF.”



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para 



    “a) Em questão prejudicial, no controle subjetivo da constitucionalidade da norma DECLARA a inconstitucionalidade do artigo 10, parágrafo 1° da Lei n° 11.671/2008, e DETERMINAR a exclusão do Paciente Cláudio Henrique Mendes dos Santos do Sistema Penitenciário Federal, com a conseguinte transferência para o Estado de Origem, com prazo máximo de 05 (cinco) dias para a execução da transferência sob pena de responsabilidade administrativa e criminal, amis multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, oficiando-se: Superior Tribunal de Justiça, 7° VF/SJRO, VEP/RJ e DISPF. 



    b) Ultrapassada a questão prejudicial, em preliminares: 



    b.1) DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA do ato judicial ora sob vergasta haja vista prolatado com INOBSERVÂNCIA 



    • Ao Princípio da Coisa Julgada, E OU 



    • Ao Princípio da Legalidade, E OU 



    • Ao Princípio do Juiz Natural, 



    E DETERMINAR a exclusão do Paciente Cláudio Henrique Mendes dos Santos do Sistema Penitenciário Federal, nos exatos termos requeridos na alínea "a" supra; e 



    c) Afastadas as preliminares, no mérito CASSAR o V. ato judicial ora guerreado por AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA indispensável a prorrogação do prazo de permanência do ora Paciente em Estabelecimento Penitenciário Federal, e CONVOLAR em decisão definitiva os termos da tutela antecipada concedida, e se foi indeferida, CONCEDER aqui seus termos”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. CONFLITO CONHECIDO. MATÉRIA DISCIPLINADA NO ART. 10 DA LEI N. 11.671/2008. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL JUSTIFICADA PELO JUÍZO DE DIREITO SUSCITANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se declarou que compete ao Juízo de Direito suscitante decidir sobre a necessidade de prorrogação da permanência do apenado no presídio federal de segurança máxima e que cabe ao Juízo Federal da 7ª Vara Criminal de Porto Velho - SJ/RO, o suscitado, dar prosseguimento à execução penal, devendo o apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal. 



    2. O presente agravo regimental não merece provimento devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o presente recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça tem firme entendimento de que "não cabe ao Juízo Federal discutir as razões do Juízo Estadual, quando solicita a transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima, assim quando pede a renovação do prazo de permanência, porquanto este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida" (AgRg no CC n. 153.692/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/3/2018). 



    4. Na hipótese em debate, na esteira da fundamentação do Juízo de Direito suscitante, persiste a necessidade de manutenção do apenado no presídio federal por motivo de interesse da segurança pública. Observe-se que o Juízo de Direito suscitante, com esteio nas motivações apresentadas pela Secretária de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, fundamentou que a permanência do apenado, conhecido como "Chuca", no sistema prisional daquele Estado da Federação "poderia gerar uma facilidade de acordos com outras organizações, responsáveis pelo tráfico de drogas e armas, acarretando na aceleração do abastecimento desses produtos ilícitos em Comunidades dominadas pela sigla criminosa, o que poderia acarretar em um aumento de confrontos, tanto com organizações rivais, como contra membros das forças de segurança, e domínio bélico por parte de membros pertencentes a organizações criminosas, aumentando exponencialmente o risco de moradores de localidades dominadas por Orcrim’s”. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



     



    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    É certo, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 



    Perfilhando esse entendimento:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC nº 131.649/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/8/17).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC nº 126.934/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/5/15; HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13; HC nº 101.540/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 18/2/11; HC nº 93.003/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/6/08.



    De qualquer modo, o interesse da segurança pública está bem demonstrado na espécie. Com efeito, segundo se infere do aresto impugnado, o apenado “continua a exercer papel importante na cúpula da Orcrim CV, já que sempre foi um homem importante para a contabilidade do tráfico de drogas para a citada organização”.



    Vale lembrar, ainda, que, em caso de necessidade, é possível “que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial.” (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/14).



    Anoto, por fim, que “não há imposição de prazo de um quinquídio para que o Juízo de origem suscite conflito de competência quando rejeitada a renovação de permanência do preso no estabelecimento federal”, tal como referido pelo STJ, nos termos do § 5º do art. 10 da Lei nº 11.671/08. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente